Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-34.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000182-34.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO FABIO PETENGILL - JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA/MT (IMPETRADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA: 1000182-34.2023.8.11.9005 (FEITO NA ORIGEM: 1000849-28.2022.8.11.0025)

IMPETRANTE: MICHAEL MENEZES MACHADO

IMPETRADO: MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL DE JUÍNA

JUIZ 2º VOGAL- DIVERGENTE: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO LEGAL – PREJUÍZO À PARTE – DECORRIDO O PRAZO PARA PAGMENTO DE RPV COM AINÉRCIA DO ENTE ESTATAL – DEVE O MAGISTRADO EFETIVAR O SEQUESTRO DE VALORES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, § 1º DA LEI 12153/2009 – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – CONCESSÃO DA ORDEM.

Observada a ausência de cumprimento ao que a lei dita de forma impositiva, com decisão a causar prejuízo, por protrair indefinidamente no tempo o feito, e ainda a autorizar ao Estado de Mato Grosso a discricionariedade e escolha de quando bem entender a efetivar o pagamento, ao arrepio da legislação, deve o magistrado, ao se esgotar o prazo para o pagamento de RPV, imediatamente realizar o sequestro de valores, na inteligência do artigo 13, § 1º da Lei 12153/2009.

ORDEM CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pedido de expedição de sequestro de valor constante de RPV expedido contra o Estado de Mato Grosso.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a regularidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, externou desinteresse jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pedido de expedição de sequestro de valor constante de RPV expedido contra o Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Conforme já anotado na decisão que apreciou o pedido de concessão de liminar judicial,
o periculum in mora não se apresenta juridicamente razoável, pois o caso em debate judicial versa sobre pedido de expedição de sequestro de valor constante de RPV expedido contra o Estado de Mato Grosso, cuja solidez financeira é significativamente, maior que a quantia que se pretende constritar (R$ 11.408,90).

Ademais, vê-se na r. Decisão fustigada que foi determinada a intimação do Estado litisconsorte passivo para informar a respeito de eventual pagamento já efetuado ou estimativa de prazo para fazê-lo, medida judicial que pode ser realizada antes do sequestro perseguido.

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O V E N C E D O R

RELATÓRIO

1-Peço vênia ao nobre relator, para divergir de sua conclusão, pelos motivos abaixo alinhavados;

2-Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MICHAEL MENEZES MACHADO
em face da decisão prolatada pelo MM.º JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JUÍNA, que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, formulado nos termos do art. 17, § 2.º, da Lei Federal 10.259/2001.

Aduz que houve o trânsito em julgado para o Estado efetivar o pagamento de RPV, e, mesmo com tal decurso não foi feito o sequestro de valores.

Menciona que em 06/12/2022 manifestou nos autos pugnando pelo sequestro do crédito exequendo, na forma autorizada pela Lei 12.259/2001, todavia, a autoridade apontada coatora indeferiu o pleito.

Argumenta que o sequestro de verbas públicas, após o decurso do prazo do pagamento do RPV, possui expressa e clara previsão legal, não sendo crível que o Poder Judiciário faça letra morta do art. 17, § 2.º, da Lei 10.259/2001.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, seja determinado o sequestro da importância exequenda.

No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da constrição judicial, visando a satisfação da obrigação e o fim da demanda executiva.

É o relatório mínimo à compreensão dos fatos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Registre-se, de início, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.

Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal (teratológico) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.

A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, tenho que restou caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança, assim como o deferimento da liminar.

Com efeito, a decisão objurgada, a priori, distancia-se do entendimento da jurisprudência pátria majoritária, notadamente levando-se em conta que o crédito exequendo, no caso, possui natureza alimentar, fato que, ao que tudo indica, não fora levando em consideração pela autoridade apontada coatora.

O artigo 17 da Lei n.º 10.259/2001 - Lei dos Juizados da Fazenda Pública - estabelece que “tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório”, prevendo o § 2º. do mesmo dispositivo legal que, desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão.

Na mesma linha, o art. 13, § 1.º da Lei nº 12.153/09 prevê:

Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:

(...).

§ 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. (DESTAQUEI)

(...).

Acima existe comando impositivo e obrigacional de aplicação ao magistrado, de onde, consta “imediatamente, determinará o sequestro”, ou seja, inexiste poder de discricionariedade, como se está a observar no caso em tela.

Em 01/04/2020, o E. TJ/MT publicou o Provimento n.º 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV no âmbito da 1.ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu art. 8.º prevê o seguinte:

“Art. 8° Desatendida a requisição e na ausência de comprovação do depósito judicial, o juiz da execução determinará a atualização dos valores, levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, e o IMEDIATO sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, dispensada a oitiva do ente público devedor.”

Dos autos de origem, contata-se que o ofício requisitório do RPV fora expedido e de há muito tempo passou o tempo máximo concedido pela legislação para o pagamento voluntário e nada se observa em verificação aos autos de origem, de onde, até a presente data inexiste qualquer menção de pagamento dos valores no mesmo.

O sequestro é a única medida que efetivamente é capaz de atender à coisa julgada produzida pela decisão judicial que condenou o ente público. E não fosse a possibilidade de tal constrição, as decisões condenatórias da Fazenda Pública a pagamentos de pequena monta – via RPV-, permaneceriam na indiferença, situação que, aliás, se verifica nos autos de origem.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais oriundos do Superior Tribunal de Justiça, litteris:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. LEI N. 10.259/2001. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. SÚMULA 83/STJ. 1. "O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001) (...) Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 4/2/2010). 2. Incidência à espécie do disposto na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.072.203-MS, 6ª Turma, rel. Ministro Og Fernandes, j. em 19SET13, DJe 1ºOUT13);

ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EC 62/2009. INAPLICABILIDADE. 1. A novel sistemática de pagamentos inaugurada pela EC 62/2009 refere-se apenas aos precatórios inadimplidos, conforme expressamente determinado pelo art. 97, caput, do ADCT. O mesmo dispositivo constitucional esclarece que continua aplicável o art. 100, § 3º, da CF aos débitos anteriores, ou seja, permanece devido o pagamento dos pequenos valores sem emissão de precatórios. 2. Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009. 3. Recurso Ordinário não provido. (RMS 35.075-MT, 2ª Turma, rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 16FEV12, DJe 06MAR12);

De igual forma o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema, litteris:

CONSTITUCIONAL. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.662 E NA ADI 3.057-MC. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. Decisão que determina bloqueio de recurso públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual, não implica violação da autoridade das decisões proferidas por ocasião do julgamento da ADI 1.662 e da ADI 3.057-MC. Agravo ao qual se nega provimento. (Rcl 3336 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 11OUT07, DJe-152 DIVULG 29NOV07 PUBLIC 30NOV07 DJ 30NOV07 PP-00025 EMENT VOL-02301-01 PP-00131).

No caso dos autos, verifica-se que o prazo para o pagamento da RPV não foi observado, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível para o seu descumprimento, razão porque o sequestro de verba é possível na espécie para dar cumprimento à RPV.

Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da própria natureza alimentar da verba exequenda.

REGISTRO idêntico precedente no feito MS 1000762-69.2020.8.11.9005, do qual comungo o entendimento.

Calha ainda o registro, que, em verificação dos autos na origem, o Estado de Mato Grosso, da primeira intimação ao pagamento do RPV, deixou decorrer o prazo em data de 24/06/2022, sendo o feito enviado para contadoria judicial com nova intimação e decurso de prazo em data de 01/09/2022, de onde, a decisão questionada simplesmente estabelece o pagamento se e quando bem entender do ente público, ao arrepio do que dita a legislação em comento, sendo que, mesmo após a intimação ao pagamento (de quando bem entender), esta intimação teve o decurso do tempo em data de 13/02/2023.

Ou seja, o Estado de Mato Grosso, simplesmente deixou decorrer o prazo por três vezes ao longo de quase um ano e até hoje nada fez ou apresentou proposta ou plano de pagamento, não podendo o feito ficar indefinidamente na categoria “esperar a pagar RPV”, que se depender da vontade do Estado assim permanecerá de forma indefinida, sendo que, pelo que bem explicado acima, esta não é a dicção da lei de regência, existindo no comando legal, a
DETERMINAÇÃO / IMPOSIÇÃO AO MAGISTRADO A FAZER O SEQUESTRO DE VALORES.

ISTO POSTO
, com a máxima vênia ao nobre relator, voto na divergência e, determino o sequestro do crédito exequendo, na forma do art. 13, § 1.º da Lei n.º 12.153/09 e das prescrições contidas no Provimento n.º 20/2020-CM de 01/04/2020 do E. TJ/MT, a ser realizado pelo magistrado de origem.

Sem custa processuais ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tais verbas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas pertinentes.

É o voto de divergência deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - 2º VOGAL

V O T O S V O G A I S

RELATÓRIO

1-Peço vênia ao nobre relator, para divergir de sua conclusão, pelos motivos abaixo alinhavados;

2-Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MICHAEL MENEZES MACHADO
em face da decisão prolatada pelo MM.º JUIZ DE DIREITO JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JUÍNA, que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, formulado nos termos do art. 17, § 2.º, da Lei Federal 10.259/2001.

Aduz que houve o trânsito em julgado para o Estado efetivar o pagamento de RPV, e, mesmo com tal decurso não foi feito o sequestro de valores.

Menciona que em 06/12/2022 manifestou nos autos pugnando pelo sequestro do crédito exequendo, na forma autorizada pela Lei 12.259/2001, todavia, a autoridade apontada coatora indeferiu o pleito.

Argumenta que o sequestro de verbas públicas, após o decurso do prazo do pagamento do RPV, possui expressa e clara previsão legal, não sendo crível que o Poder Judiciário faça letra morta do art. 17, § 2.º, da Lei 10.259/2001.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, seja determinado o sequestro da importância exequenda.

No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da constrição judicial, visando a satisfação da obrigação e o fim da demanda executiva.

É o relatório mínimo à compreensão dos fatos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Registre-se, de início, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.

Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal (teratológico) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.

A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, tenho que restou caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança, assim como o deferimento da liminar.

Com efeito, a decisão objurgada, a priori, distancia-se do entendimento da jurisprudência pátria majoritária, notadamente levando-se em conta que o crédito exequendo, no caso, possui natureza alimentar, fato que, ao que tudo indica, não fora levando em consideração pela autoridade apontada coatora.

O artigo 17 da Lei n.º 10.259/2001 - Lei dos Juizados da Fazenda Pública - estabelece que “tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório”, prevendo o § 2º. do mesmo dispositivo legal que, desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão.

Na mesma linha, o art. 13, § 1.º da Lei nº 12.153/09 prevê:

Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:

(...).

§ 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. (DESTAQUEI)

(...).

Acima existe comando impositivo e obrigacional de aplicação ao magistrado, de onde, consta “imediatamente, determinará o sequestro”, ou seja, inexiste poder de discricionariedade, como se está a observar no caso em tela.

Em 01/04/2020, o E. TJ/MT publicou o Provimento n.º 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV no âmbito da 1.ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu art. 8.º prevê o seguinte:

“Art. 8° Desatendida a requisição e na ausência de comprovação do depósito judicial, o juiz da execução determinará a atualização dos valores, levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, e o IMEDIATO sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, dispensada a oitiva do ente público devedor.”

Dos autos de origem, contata-se que o ofício requisitório do RPV fora expedido e de há muito tempo passou o tempo máximo concedido pela legislação para o pagamento voluntário e nada se observa em verificação aos autos de origem, de onde, até a presente data inexiste qualquer menção de pagamento dos valores no mesmo.

O sequestro é a única medida que efetivamente é capaz de atender à coisa julgada produzida pela decisão judicial que condenou o ente público. E não fosse a possibilidade de tal constrição, as decisões condenatórias da Fazenda Pública a pagamentos de pequena monta – via RPV-, permaneceriam na indiferença, situação que, aliás, se verifica nos autos de origem.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais oriundos do Superior Tribunal de Justiça, litteris:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. LEI N. 10.259/2001. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. SÚMULA 83/STJ. 1. "O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001) (...) Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 4/2/2010). 2. Incidência à espécie do disposto na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.072.203-MS, 6ª Turma, rel. Ministro Og Fernandes, j. em 19SET13, DJe 1ºOUT13);

ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EC 62/2009. INAPLICABILIDADE. 1. A novel sistemática de pagamentos inaugurada pela EC 62/2009 refere-se apenas aos precatórios inadimplidos, conforme expressamente determinado pelo art. 97, caput, do ADCT. O mesmo dispositivo constitucional esclarece que continua aplicável o art. 100, § 3º, da CF aos débitos anteriores, ou seja, permanece devido o pagamento dos pequenos valores sem emissão de precatórios. 2. Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009. 3. Recurso Ordinário não provido. (RMS 35.075-MT, 2ª Turma, rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 16FEV12, DJe 06MAR12);

De igual forma o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema, litteris:

CONSTITUCIONAL. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.662 E NA ADI 3.057-MC. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. Decisão que determina bloqueio de recurso públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual, não implica violação da autoridade das decisões proferidas por ocasião do julgamento da ADI 1.662 e da ADI 3.057-MC. Agravo ao qual se nega provimento. (Rcl 3336 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 11OUT07, DJe-152 DIVULG 29NOV07 PUBLIC 30NOV07 DJ 30NOV07 PP-00025 EMENT VOL-02301-01 PP-00131).

No caso dos autos, verifica-se que o prazo para o pagamento da RPV não foi observado, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível para o seu descumprimento, razão porque o sequestro de verba é possível na espécie para dar cumprimento à RPV.

Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da própria natureza alimentar da verba exequenda.

REGISTRO idêntico precedente no feito MS 1000762-69.2020.8.11.9005, do qual comungo o entendimento.

Calha ainda o registro, que, em verificação dos autos na origem, o Estado de Mato Grosso, da primeira intimação ao pagamento do RPV, deixou decorrer o prazo em data de 24/06/2022, sendo o feito enviado para contadoria judicial com nova intimação e decurso de prazo em data de 01/09/2022, de onde, a decisão questionada simplesmente estabelece o pagamento se e quando bem entender do ente público, ao arrepio do que dita a legislação em comento, sendo que, mesmo após a intimação ao pagamento (de quando bem entender), esta intimação teve o decurso do tempo em data de 13/02/2023.

Ou seja, o Estado de Mato Grosso, simplesmente deixou decorrer o prazo por três vezes ao longo de quase um ano e até hoje nada fez ou apresentou proposta ou plano de pagamento, não podendo o feito ficar indefinidamente na categoria “esperar a pagar RPV”, que se depender da vontade do Estado assim permanecerá de forma indefinida, sendo que, pelo que bem explicado acima, esta não é a dicção da lei de regência, existindo no comando legal, a
DETERMINAÇÃO / IMPOSIÇÃO AO MAGISTRADO A FAZER O SEQUESTRO DE VALORES.

ISTO POSTO
, com a máxima vênia ao nobre relator, voto na divergência e, determino o sequestro do crédito exequendo, na forma do art. 13, § 1.º da Lei n.º 12.153/09 e das prescrições contidas no Provimento n.º 20/2020-CM de 01/04/2020 do E. TJ/MT, a ser realizado pelo magistrado de origem.

Sem custa processuais ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tais verbas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas pertinentes.

É o voto de divergência deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023